Tribunal: TJMT
Processo: 0000909-66.2018.8.11.0022
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000909-66.2018.8.11.0022
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS
EMBARGADA: AUSTRALINA MOREIRA DE CASTRO E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra despacho proferido por esta Relatora, que, nos autos do Recurso de Apelação interposto por Australina Moreira de Castro e Outros, registrado sob o n. 0000909-66.2018.8.11.0022, determinou a intimação das partes, para que manifestassem acerca da aplicabilidade da tese fixada em sede de IRDR n. 85560/2016, no prazo de 5 (cinco) dias.
Alega o Embargante que, a decisão é omissa, uma vez que o critério para o declínio da competência levou em consideração o valor de alçada nos termos do artigo 2o, da Lei Federal no. 12.153/2009; que, o decidido violou o artigo quinto da mesma lei que veda expressamente como legitimado passivo dentre outros, o INSS.
Requer o acolhimento dos embargos para manter a competência e o respectivo trâmite do presente processo neste Tribunal.
Nas contrarrazões apresentadas (ID n.116489495), a Embargada pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Analisando o feito que originou o presente recurso verifica-se que, trata-se de Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença com Conversão em Aposentadoria por Invalidez no 0000909-66.2018.8.11.0022, cujo valor atribuído à causa perfaz o montante de R$ 47.280,00.
A matéria aqui posta está afeta às teses suscitadas no IRDR n. 85560/2016, em que se discutem a tramitação das referidas ações, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em observância ao art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Entretanto, segundo consta do Informativo n. 0688, publicado em 15-3-021, no último dia 10 de março, o Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.053, no qual fixou o entendimento segundo o qual não compete o processamento de demandas previdenciárias perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo, por parâmetro, recurso contra decisão proferida por este Tribunal de Justiça (REsp 1.866.015/SP – Rel. Min. Herman Benjamin):
[...]
A fixação da competência da Justiça dos Estados para as ações acidentárias foi prevista na Carta de 1946 (art. 123, §1o), na Carta de 1967 (art. 134, § 2o) e na EC n. 1 de 1969 (art. 142). A regra persistiu na Constituição de 1988 (art. 109, I), mesmo após a EC 45/2004.
Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça baixou a Súmula 15: "Compete à Justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho". E o Supremo Tribunal Federal, a Súmula 501: "Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista".
O STJ já se pronunciou, não sobre o tema dos autos, mas acerca de questão correlata, que decorreu da previsão feita no art. 109, § 3o, da Constituição de 1988. O preceito autoriza, na hipótese de ausência de vara federal no domicílio do segurado, a delegação legal para que a Justiça Estadual processe demandas de natureza previdenciária. Decidiu-se no STJ, em relevante precedente sobre o tema: "Em razão do próprio regramento constitucional e infraconstitucional, não há competência federal delegada no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais, nem o Juízo Estadual, investido de competência federal delegada (artigo 109, parágrafo 3o, da Constituição Federal), pode aplicar, em matéria previdenciária, o rito de competência do Juizado Especial Federal, diante da vedação expressa contida no artigo 20 da Lei n. 10.259/2001" (REsp 661.482/PB, Relator p/ Acórdão Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 05/02/2009).
O referido art. 20 da Lei n. 10.259/2001, que veda a aplicação do procedimento dos Juizados Especiais Federais no juízo estadual que esteja no exercício de competência delegada (CF, art. 109, § 3o), também proíbe, pelo diálogo entre as fontes, a aplicação do rito dos juizados no juízo estadual que processe demandas acidentárias (CF, art. 109, I). Como isso, se equilibra o direito de acesso à justiça com as normas relativas ao pacto federativo, tanto nas demandas contra o INSS em que se postula benefício previdenciário, como nas que decorram de acidente de trabalho.
A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei n. 12.153/2009) não conflita com esse entendimento, pois o seu art. 2o estabelece expressamente que compete a esses órgãos "processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos". Do preceito se extrai que não estão incluídas nessa competência as causas de interesse da União e suas autarquias.
Harmonicamente, o art. 5o, inciso II, da mesma Lei define que podem ser réus no Juizado Especial da Fazenda Pública "os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas".
Nessa linha, antes da afetação do tema, diversas decisões monocráticas deram provimento a Recursos Especiais do INSS em casos idênticos ao destes autos, para reformar decisões declinatórias do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, sob o fundamento de que "não há previsão para a Autarquia Federal ser parte em processo no Juizado Especial da Fazenda Pública.
(REsp 1.861.311/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 20/03/2020).
[...]
Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR DEMANDAS EM QUE FIGURE COMO PARTE O INSS – TEMA 1053/STJ – CONFLITO PROCEDENTE.
1. Não obstante o entendimento fixado por este Tribunal de Justiça no IRDR n. 85560/2016, quanto à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial, deve ser observada a impossibilidade de processamento do INSS, autarquia federal, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.053.
2. Conflito procedente para fixar a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública para o processamento da demanda.
(TJ-MT 10046107920218110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 17/6/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/6/2021)
Ante o exposto, considerando o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.053, acolho os presentes embargos de declaração com efeitos infringentes, para reconhecer a competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente recurso de apelação, por conseguinte, revogo o despacho proferido no (ID. 115423480).
Intimem-se. Após, voltem-me os autos concluso para decisão.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora